Tribunal: STF
Processo: Rcl 92339
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rodrigo Eduardo Mariano para garantir a autoridade das decisões proferidas no Recurso Extraordinário — RE 598.365 RG/MG e no Agravo de Instrumento — AI 791.292 QO-RG/PE (Temas 181 e 339 da Repercussão Geral) pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.

O reclamante narra que interpôs recurso extraordinário visando a apreciação de matéria constitucional relevante, notadamente violação direta ao art. 93, IX, da Constituição, em razão de negativa de prestação jurisdicional, mas que o recurso teve seu seguimento negado, com a  aplicação dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral.

Segundo alega, interpôs, então, agravo regimental, desprovido por meio de decisão padronizada, mantendo-se a negativa de subida do recurso extraordinário.

Sustenta que a decisão reclamada incorre em grave vício ao impedir o acesso ao Supremo Tribunal Federal mediante aplicação automática e indevida da sistemática de repercussão geral, usurpando, na prática, a sua competência.

Assevera que:

    •  o recurso extraordinário não discute mera admissibilidade de recurso de competência do STJ;
    •  há alegação de violação direta à Constituição Federal, especialmente quanto à ausência de fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional (doc. 1, p. 2).

Argumenta que, ao assim proceder, o STJ realiza verdadeiro juízo definitivo sobre a existência de repercussão geral, invadindo competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que o Tema 181 trata de hipóteses em que a discussão envolve exclusivamente pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, mas que, no o caso dos autos, a controvérsia é constitucional e consistente em: 

                • violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais; 
                • negativa de prestação jurisdicional; 
                • afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (doc. 1, p. 3).

Afirma que a decisão recorrida limita-se a reproduzir fundamentos genéricos, sem enfrentar os argumentos essenciais deduzidos.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, inaudita altera parte para: 

    •  suspender os efeitos do acórdão proferido pelo STJ; 
    •  impedir o trânsito em julgado do processo de origem; 
    •  determinar a suspensão do andamento do feito até julgamento final desta Reclamação (doc. 1, p. 4).

Quanto ao mérito, requer:

a) o recebimento da presente Reclamação; 
b) a confirmação da medida liminar; 
c) o julgamento de procedência da Reclamação para: 
    • cassar a decisão reclamada; 
    • determinar o regular processamento do recurso extraordinário; 
    • assegurar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação da matéria constitucional; 
d) a intimação da autoridade reclamada para prestar informações; 
e) a oitiva do Ministério Público (doc. 1, p. 5).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ. 
O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 905): 
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental improvido. 
A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 
Nesse sentido, argumenta ter havido negativa de prestação jurisdicional porquanto esta Corte não teria se manifestado acerca dos argumentos defensivos apresentados nas razões do agravo regimental, limitando-se na aplicação da Súmula n. 182 do STJ, malferindo os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem com o dever de motivação das decisões judiciais. 
Sustenta a inaplicabilidade, no caso, da Súmula n. 182/STJ tendo em conta que teria impugnado, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 
Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso. 
É o relatório.
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: 
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 907-908):
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: acórdão recorrido em consonância com o disposto na Súmula Vinculante 11/STF; incidência da Súmula 7/STJ e não demonstração adequada do dissídio jurisprudencial (fls. 827/830). Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, nenhum dos fundamentos mencionados na decisão agravada; limitou-se a repetir os argumentos já expendidos no recurso especial e a tecer considerações vagas sobre a Súmula 7/STJ e o dissídio jurisprudencial, sem o necessário combate específico aos fundamentos da decisão agravada. 
Nesse panorama, é aplicável à espécie o art. 932, inciso III, do CPC c/c o art. 3º do CPP, bem como o óbice da Súmula n. 182/STJ, in verbis: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
[...] 
Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/2/2023). 
Repito que, na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3º do CPP). 
[...] 
E, em relação ao dissídio jurisprudencial, embora a defesa alegue, de modo genérico, ter demonstrado a divergência jurisprudencial sustentada, não evidenciou ter realizado o devido cotejo analítico entre os paradigmas indicados e a situação dos autos, a fim de demonstrar a identidade e situações e a diferença de tratamento jurídico. 
Para o Superior Tribunal de Justiça, além da juntada de certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas (AgInt no AREsp n. 2.088.796/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 17/11/2022), o que também não se verifica nos autos. Veja-se, ainda, o AgRg no AREsp n. 2.312.225/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/5/2023. 
[...]
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 
3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).
4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC. 
Publique-se. Intimem-se (doc. 23, pp. 1-4).

Da leitura da petição inicial e dos documentos que a acompanham,  constato que não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça apenas exerceu competência própria ao negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.

Como se vê, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a Sumula 182/STJ, que determina:

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Nesse contexto, o STJ assentou que, quando não analisar o mérito do recurso de sua competência, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 

Aplicou, então, o Tema 181 da Repercussão Geral, que estabelece:

A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

Ressaltou, ainda, que, para considerar um acórdão ou decisão  fundamentado, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 

Acrescentou que a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais, 

Entendeu, assim, que, no caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, reproduzindo trecho do referido julgado no afirma que o reclamante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, nenhum dos fundamentos mencionados na decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos já expendidos no recurso especial e a tecer considerações vagas sobre a Súmula 7/STJ e o dissídio jurisprudencial, sem o necessário combate específico aos fundamentos da decisão agravada. 

Esse cenário atraiu a incidência do Tema 339 da Repercussão Geral:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Logo, pela análise dos autos, notadamente da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, percebe-se que não houve equívoco na aplicação dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, pois os fundamentos do julgamento do 598.365 RG/MG e do AI 791.292 QO-RG/PE  são aplicáveis ao caso.

 Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.

Com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 181-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Alega-se violação à tese firmada no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com as diretrizes firmadas no Tema 181-RG, inexistindo usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. 
3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). III. DISPOSITIVO 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 88.200 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/2/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339). 
3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 45.430 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 
II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 
III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).

O que pretende a parte reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se põe em harmonia com a sua destinação constitucional.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator